Tribunal: TJES
Processo: 5002451-70.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Abuso de Poder; Competência do Órgão Fiscalizador; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002451-70.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: POLIANA CALVI BRAVIN e outros

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

NOS MOLDES PREVISTOS NO EDITAL
Nº 006/2022 DA SESA.

DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PROVAS NOS AUTOS. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA
.
1.
O
direito d
a
autor
a
está posto através da documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo.
2.
V
erifico não haver razoabilidade na exclusão d
a
candidat
a
, uma vez que efetivamente comprovou o preenchimento do requisito exigido no edital
,
através da documentação juntada
.
3.

Concernente a usurpação de competência administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender não haver violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração.
4.

A
ssim,
havendo
ilegalidade emanada pela Administração Pública
no que diz respeito a eliminação do candidato
,
mantém-
se
a
sentença
nos moldes proferidos.
5.

Remessa necessária conhecida para manter a sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para MANTER A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002451-70.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: POLIANA CALVI BRAVIN
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DA COMARCA DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS - ES32612
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatório,
t
rata-se de remessa necessária em mandado de segurança ajuizada por Poliana Calvi Bravin em face do Estado do Espírito Santo, cuja r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu a segurança para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a reinclusão da impetrante na lista de classificados do cargo pretendido, caso outro óbice para tanto inexista, na forma do art. 487, I do CPC.

Pois bem.

Destaco inicialmente não haver usurpação de competência administrativa, notadamente porque a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender pela ausência de violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração. Vejamos:

(...)
É firme o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190255679, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

(...)
Embora a Constituição consagre a independência e harmonia entre os poderes, é dever do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não se caracterizando violação ao princípio da separação de poderes ou indevida interferência em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, mas apenas de determinação de cumprimento de comandos constitucionais. O Judiciário não está criando obrigação nova para a Administração, mas apenas compelindo-a ao cumprimento de obrigações de cunho constitucionais.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039440, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

(...
)
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei que estabeleça critérios para fixação de multa.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190257378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Em caso semelhante este
e.
T
ribunal
já decidiu:

(
...
)
Tem-se, portanto,
inequívoco o direito líquido e certa da impetrante
à efetivação da sua inscrição no processo seletivo simplificado Edital nº 007/2017 da SESA, bem como a contratação, por designação temporária, para o cargo de Auxiliar Administrativo,
porquanto devidamente comprovada a experiência profissional
de 10 (anos) em cargos correlatos ao de Auxiliar Administrativo, consoante previsto no Item 7.15 do Edital nº 007/2017. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180026328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019) (grifei)

Neste contexto, analisando os autos, encontrei elementos suficientes para reconhecer a ilegalidade emanada pela Administração Pública no que diz respeito a eliminação da candidata, e
specialmente por
convergir na hipótese de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso porque apesar do Estado do Espírito Santo afirmar que não houve ato lesivo, o direito da autora está amparado na documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo da mesma, uma vez que preenchidos o item 3.5.2.3 do edital nº 006/2021 concernente à comprovação de experiência profissional.

Desta forma, ao restar colacionado aos autos (i)
declaração de tempo de serviço expedida pela empresa FISIOCARE – Cuidados Fisioterapêuticos LTDA, destacando que a impetrante realiza atendimentos aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, desde abril de 2016, com a descrição das atividades desempenhadas, devidamente assinado pelo sócio administrador da empresa,
bem como por constar na declaração da Santa Casa de Misericórdia que a referida empresa -
FISIOCARE – Cuidados Fisioterapêuticos LTDA –
presta serviços naquele hospital, entendo como preenchido a exigência editalícia.

Sob tais fundamentos
,
CONHEÇO
da
remessa necessária e mantenho a
SENTENÇA
em todos os seus termos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios por previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões